Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica contradição no acórdão. A parte embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
3. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente a título de prequestionamento, especialmente em razão da expressa manifestação a respeito das questões ventiladas.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.